Tribunal: CARF
Processo: 11080.001728/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANO-BASE. ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A multa isolada incidente sobre o carnê-leão que deixou de ser recolhido, somente poderá ser aplicada concomitantemente com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, do imposto devido no ajuste anual de tais rendimentos, quando reportados fatos geradores referirem-se a ano-base anterior a 2007.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001728/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RONALDO DE ASSIS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do
contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente
adotado.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA
ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANO-BASE.
ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 147. APLICÁVEL.
A multa isolada incidente sobre o carnê-leão que deixou de ser recolhido,
somente poderá ser aplicada concomitantemente com a penalidade resultante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001728/2006-26
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

da apuração, em procedimento de ofício, do imposto devido no ajuste anual de
tais rendimentos, quando reportados fatos geradores referirem-se a ano-base
anterior a 2007.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto, mas, no mérito, dar-lhe provimento,
cancelando-se a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração de Saída Definitiva do Pais,
que foi apresentada em 30/6/2001.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 4.155.209,08, por ter sido
constatada a omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior em 7/2/2001 e 29/5/2001,
nas quantias de R$ 3.266.750,00 e R$ 1.293.900,00 respectivamente, bem como pela falta de
recolhimento do respectivo imposto devido a título de carnê-leão.Confira-se (processo digital,
fls. 4 e 15 a 19):

[...]
2 - Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

Omissão de rendimentos recebidos de fonte pagadora situada no exterior pelo
contribuinte acima identificado, no ano-calendário de 2001.
Após análise dos documentos em poder da fiscalização, e dos esclarecimentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que do total de US$ 2.600.000
(dois milhões e seiscentos mil dólares americanos) recebidos do exterior do Paris Saint
Germain Football Club, foram tributados somente R$ 666.650,00 (seiscentos e sessenta
e seis mil, seiscentos e cinqüenta reais) na Declaração de Saida Definitiva do País de
2001.
[...]
Diante do exposto, os rendimentos de R$ 3.266.750,00 (U$S 2.000.000 x 1,94670 - R$
666.650,00) e R$ 1.293.900,00 (U$S 600.000 x 2,15650), omitidos pelo Sr. Ronaldo de
Assis Moreira na declaração de saída definitiva do Pais entregue em 30/06/2001,
recebidos no período de 01/01/2001 a 30/06/2001, foram tributados com base nos
documentos fornecidos pela Direção Geral de Imposto da França, e adicionados à tabela
progressiva proporcional aos seis meses de residência, sendo oferecidos a tributação,
juntamente com os demais rendimentos.
Ressaltamos que para fins de conversão para moeda nacional dos valores expressos em
dólares norte-americanos, recebidos pelo contribuinte em 07/02/2001 (U$S
2.000.000,00) e 29/05/2001 (U$S 600.000,00) foram utilizadas as taxas de câmbio de
compra fixadas pelo Banco Central do Brasil, vigentes em [...]
3 - Multa Isolada - Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Canrê Leão:
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Fisica devido a título de carnê-
leão, no ano-calendário de 2001.
[...]
Como se pode verificar, a lei prevê expressamente a aplicação de multa proporcional a
ser exigida isoladamente (inciso III do § 1°), na hipótese da falta ou de insuficiência de
recolhimento de carnê-leão (art. 8° da Lei ri” 7.713, de 22 de dezembro de 1988 [...]
No caso, a multa isolada foi aplicada porque o contribuinte efetuou recolhimento a
menor do imposto de renda mensal obrigatório, via camê-leão, incidente sobre os
rendimentos recebidos do exterior no ano-calendário 2001, ficando sujeito à multa por
falta de do pagamento IRPF, devida com base no § 1°, inciso III do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, insurgindo-se, apenas, quanto à
multa isolada em face da falta de recolhimento do carnê-leão, sob o fundamento de que esta e a
multa de ofício incidiram sobre base de cálculo comum, nestes termos (processo digital, fl. 76):
Discordo da aplicação da MULTA ISOLADA no AUTO DE INFRAÇÃO lavrado pelo
auditor fiscal da Receita Federal Eduardo Scholles, matricula 76338, relativo ao
processo n° 11080001728/2006-26, e demonstro sua inaplicabilidade, uma vez que está
incidindo sobre a mesma base em que também houve aplicação de multa de ofício.
[...]
III- CONCLUSÃO
V A vista de todo exposto, demonstrada a improcedência do lançamento fiscal referente
à MULTA ISOLADA, requeiro seja acolhida a presente impugnação parcial para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado referente ao item
MULTA ISOLADA do referido auto de infração.
(Destaque no original)

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 126 a
129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Não existe óbice a aplicação das duas multas, pois ambas possuem enquadramentos
diferentes em relação à conduta caracterizadora da infração.
CARNÊ-LEÁO - MULTA ISOLADA. REDUÇÃO.
Aplica-se legislação nova, reduzindo penalidade, a fato gerador pretérito.
Impugnação procedente em parte
(Destaque no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem, de
ofício, reduziu o percentual da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão de 75%
(setenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento). Confira-se (processo digital, fls. 119
e 120):
Ainda em relação à Multa Isolada por falta de recolhimento de carnê leãoo, embora o
contribuinte não se manifeste, a Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007, em
seu artigo 14 deu outra redação ao artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, acima transcrito.
Assim, com base no item “c” do inciso II do artigo 106 do CTN, abaixo transcrito, o
percentual da Multa Isolada deve ser reduzido de 75% para 50%:
[...]
Com a nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, é de se reduzir a multa isolada
de 75% para 50%.

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da controvérsia instaurada (processo digital,
fl. 50):
1. Ratifica o cancela da multa isolada, já que, em suas palavras, esta e a multa de
oficio incidiram sobre a mesma base tributária.
2. Traz precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
3. Por fim, requer:
(a) a exigibilidade do reportado crédito tributário, bem como, se solicitada, a
emissão e certidão “de caráter negativa”;
(b) a produção de todos os meios de prova legalmente admitidas, sem exceção;
(c) o encaminhamento das futuras intimações para o endereço de seu
procurador, Dr. Sérgio Felício Queiroz, com escritório profissional na Rua
Dr. Vicente de Paula Dutra, 215, sala 305, Porto Alegre/RS.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/5/2010
(processo digital, fl. 133), e a peça recursal foi interposta em 18/6/2010 (processo digital, fl.
126), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Como visto no Relatório, restaram devolvidas para análise em segunda instância,
além da concomitância da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, os pedidos: (i)
da exigibilidade do reportado crédito tributário, bem como, se solicitada, a emissão e certidão
“de caráter negativa”; (ii) para a apresentação de provas a qualquer tempo; e (iii) de
encaminhamento das intimações para o endereço do procurador.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e os
“recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário constituído, consoante se vê em seu
art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato
legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento do
contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando
existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período. Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua admissibilidade
(impugnação e recurso conhecidos), automaticamente, suspende a exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos
termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar
ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado.
Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto
crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração
tributária.
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001728/2006-26

Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que suposta
documentação será apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento
causado por força maior ou porque pretenderá contrapor ou fundamentar fato superveniente,
razão pela qual rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se permitir a
apresentação de novos documentos a qualquer tempo, nestes termos (processo digital, fl. 128 e
129):
Ante o exposto, requer:
[...]
3. A produção de todos os meios de prova legalmente admitidas, sem exceção.
Mérito
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme Enunciado no 147 de súmula do CARF, somente a partir do ano-
calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Nesse pressuposto, tratando-se de autuação referente ao ano-calendário de 2001,
há de se afastar reportada penalidade aplicada isoladamente, eis que aplicada concomitantemente
coma multa de ofício incidente sobre o imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto, mas, no mérito, dou-lhe provimento, cancelando-se a multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 146
DF CARF MF
Original